Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Processo : 0711974-92.2022.8.07.0000 DESPACHO Considerando que a nota fiscal com chave de acesso há muito foi juntada aos autos (id. 42797460), informe a embargante o interesse no manejo dos declaratórios, justificando nessa hipótese, sob pena de não conhecimento e/ou condenação em multa por manifesto intuito protelatório. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator